Tribunal: STM
Processo: 7000203-44.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉUS CIVIS. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEFESA CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE CRIME MILITAR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MPM. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. O Codex Milicien é categórico ao afirmar que o civil que ataca a ordem administrativa castrense deve ser processado e julgado no foro penal especial, mormente quando se identificar o preenchimento dos requisitos deflagradores do jus puniendi estatal insertos nos Códex material e processual castrenses, sendo desnecessário o status de militar para o seu prosseguir. Preliminar de incompetência da justiça militar da união para julgar os acusados rejeitada. Decisão por unanimidade. II. A Defesa suscitou a ocorrência de cerceamento de defesa, contudo não indicou nenhuma decisão judicial que lhe tenha sido desfavorável, notadamente por indeferir requerimento para produção de prova. Para além, quando intimada para os fins do art. 427 do CPPM, deixou transcorrer in albis o prazo para requerer diligências. Extrai-se dos autos que foi observado o rito processual definido na legis, inexistindo nulidade a ser sanada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Decisão por unanimidade. III. A inocorrência da realização de sustentação oral, na forma do art. 433 do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se que as partes não pleitearam a sustentação oral e/ou arguiram vícios, no momento oportuno. Assim, em homenagem ao princípio “pas de nullité sans grief”, não há como acolher a alegada nulidade, notadamente porque a sustentação oral não é ato essencial à Defesa ou à Acusação. Preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, suscitada de ofício, rejeitada. Decisão por maioria. IV. O fato jurídico examinado é a entrega à administração de Certidão de Casamento dispondo de conteúdo ideologicamente falso, com o fim de induzir e manter a Administração Militar em erro, pela fraude, tudo para obter vantagem econômica ilícita, fato que se afeiçoa ao tipo do art. 251 do CPM. V. A autoria e a materialidade restaram delineadas nos autos a partir da análise da prova testemunhal e da prova documental coligidas, nomeadamente os laudos periciais contábeis, os extratos bancários e a decisão judicial que tornou incontroverso o fato de que a Certidão de Casamento utilizada para habilitar a civil à pensão militar dispunha de conteúdo ideologicamente falso. VI. Os acusados utilizaram Certidão de Casamento ideologicamente falsa para induzir e manter em erro a administração militar, no propósito de receber vantagem econômica. Desta feita, impingiram prejuízo ao patrimônio sob a tutela da Administração castrense, atraindo o crivo desta Justiça Especializada. VII. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição apenatória não encontra amparo na legislação substantiva castrense, independente de se tratar de crime tipicamente militar ou não. VIII. Consoante entendimento jurisprudencial acerca do estelionato previdenciário, há crime permanente quando o agente é o próprio beneficiário da fraude perpetrada com a falsa documentação, afastando-se o reconhecimento do crime continuado. Nessa hipótese, o sujeito ativo mantém em erro a administração militar enquanto perduram os pagamentos mensais. Precedentes. IX. Recursos não providos. Decisões por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000203-44.2023.7.00.0000/MG
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RICHARD HENRY DE CARVALHO
ADVOGADO(A): LIVINGSTHON JOSÉ MACHADO (OAB MG51276)
APELANTE: MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA
ADVOGADO(A): LIVINGSTHON JOSÉ MACHADO (OAB MG51276)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR OS ACUSADOS, DECLARANDO ESTA JUSTIÇA
AJUSTADA PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DOS AGENTES;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE CERCEAMENTO DE DEFESA; POR MAIORIA, REJEITOU A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000005-
52.2021.7.04.0004/MG, EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM,
SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ACOMPANHADA PELO MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO, POR ENTENDER QUE A DECISÃO DO MAGISTRADO
NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS APELOS INTERPOSTOS
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PELA DEFESA E NEGAR-LHES
PROVIMENTO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Sr Presidente, acompanho o voto da Eminente Ministra Relatora,
exceto na preliminar suscitada de ofício, de inobservância do art. 433 do CPPM,
da qual divirjo, com a devida vênia, acompanhando, nesse ponto, o nobre
Ministro Revisor.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000203-44.2023.7.00.0000/MG
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RICHARD HENRY DE CARVALHO
ADVOGADO(A): LIVINGSTHON JOSÉ MACHADO (OAB MG51276)
APELANTE: MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA
ADVOGADO(A): LIVINGSTHON JOSÉ MACHADO (OAB MG51276)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES.
MPM
E
DEFESA
CONSTITUÍDA.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RÉUS CIVIS. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DEFENSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. SUSCITADA EX
OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
ESTELIONATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DEFESA CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA
DE CRIME MILITAR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
MPM.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. O Codex Milicien é categórico ao afirmar que o civil que ataca a
ordem administrativa castrense deve ser processado e julgado no foro
penal especial, mormente quando se identificar o preenchimento dos
requisitos deflagradores do jus puniendi estatal insertos nos Códex
material e processual castrenses, sendo desnecessário o status de
militar para o seu prosseguir. Preliminar de incompetência da justiça
militar da união para julgar os acusados rejeitada. Decisão por
unanimidade.
II. A Defesa suscitou a ocorrência de cerceamento de defesa, contudo
não indicou nenhuma decisão judicial que lhe tenha sido desfavorável,
notadamente por indeferir requerimento para produção de prova. Para
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

além, quando intimada para os fins do art. 427 do CPPM, deixou
transcorrer in albis o prazo para requerer diligências. Extrai-se dos
autos que foi observado o rito processual definido na legis, inexistindo
nulidade a ser sanada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Decisão por unanimidade.
III. A inocorrência da realização de sustentação oral, na forma do art.
433 do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se que as partes
não pleitearam a sustentação oral e/ou arguiram vícios, no momento
oportuno. Assim, em homenagem ao princípio “pas de nullité sans
grief”, não há como acolher a alegada nulidade, notadamente porque a
sustentação oral não é ato essencial à Defesa ou à Acusação. Preliminar
de nulidade da Ação Penal Militar, suscitada de ofício, rejeitada.
Decisão por maioria.
IV. O fato jurídico examinado é a entrega à administração de Certidão
de Casamento dispondo de conteúdo ideologicamente falso, com o fim
de induzir e manter a Administração Militar em erro, pela fraude, tudo
para obter vantagem econômica ilícita, fato que se afeiçoa ao tipo do
art. 251 do CPM.
V. A autoria e a materialidade restaram delineadas nos autos a partir da
análise da prova testemunhal e da prova documental coligidas,
nomeadamente os laudos periciais contábeis, os extratos bancários e a
decisão judicial que tornou incontroverso o fato de que a Certidão de
Casamento utilizada para habilitar a civil à pensão militar dispunha de
conteúdo ideologicamente falso.
VI. Os acusados utilizaram Certidão de Casamento ideologicamente
falsa para induzir e manter em erro a administração militar, no
propósito de receber vantagem econômica. Desta feita, impingiram
prejuízo ao patrimônio sob a tutela da Administração castrense,
atraindo o crivo desta Justiça Especializada.
VII. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição
apenatória não encontra amparo na legislação substantiva castrense,
independente de se tratar de crime tipicamente militar ou não.
VIII. Consoante entendimento jurisprudencial acerca do estelionato
previdenciário, há crime permanente quando o agente é o próprio
beneficiário da fraude perpetrada com a falsa documentação,
afastando-se o reconhecimento do crime continuado. Nessa hipótese, o
sujeito ativo mantém em erro a administração militar enquanto
perduram os pagamentos mensais. Precedentes.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX. Recursos não providos. Decisões por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva
de incompetência da Justiça Militar da União para julgar os acusados, declarando
esta Justiça ajustada para o processamento e para o julgamento dos acusados; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de cerceamento de
defesa; e, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade da ação penal militar nº
7000005-52.2021.7.04.0004/MG, em face da inobservância do art. 433 do CPPM,
suscitada "ex officio" pela Ministra MARIA ELIZABETH GHIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. No mérito, por unanimidade, em conhecer dos Apelos e em
negar-lhes provimento, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar
(MPM) e por advogado constituído, este em defesa de MARIA DA GLÓRIA
SIQUEIRA DE CARVALHO e de RICHARD HENRY DE CARVALHO, civis,
contra a Sentença monocrática prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da
4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 28/10/2022, que condenou ambos à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incursos no art. 251, caput, do Código Penal Militar,
com o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e com
o direito de recorrer em liberdade.
O Recurso em exame foi manejado nos autos da Ação Penal Militar nº
7000005-52.2021.7.04.0004/MG, com origem, por sua vez, no Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 0000088-66.2016.7.04.0004/MG, instaurado em 12/5/2016, pelo
Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Belo
Horizonte/MG.
Em 16/12/2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor dos réus, ocasião em que arrolou testemunhas. A peça pórtico acusatória
relatou o que se segue (APM, evento 1, documento 1):
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Segundo restou apurado nos presentes autos, no período
de fevereiro de 2016 a agosto de 2020, os ora denunciados, em
comunhão de desígnios e na condição de conviventes (união estável)
há mais de 20 anos, receberam indevidamente a cota-parte
equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos de pensão
militar após o falecimento do Tenente da Reserva Remunerada da
Aeronáutica ARMANDO WOODS DE CARVALHO, sogro da
denunciada e genitor do denunciado, eis que, utilizando-se de meio
fraudulento,
MARIA
DA
GLÓRIA
SIQUEIRA
DE
CARVALHO requereu habilitação como pensionista junto ao Centro
de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Lagoa Santa/MG
(CIAAR-LS), mediante apresentação de Certidão de Casamento,
ideologicamente falsa, com o referido oficial reformado —
matrimônio posteriormente anulado pela Justiça Estadual Mineira —,
declarando ser viúva do referido militar, vindo a induzir em erro a
Administração Militar, que deferiu a habilitação e consequentemente
efetuou os depósitos de proventos de pensão referentes à cota-parte da
suposta viúva, pelo que os denunciados obtiveram vantagem
econômica ilícita no valor de R$ 363.336,80 (trezentos e sessenta e
três mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), atualizados
até agosto deste ano, além do fato de à denunciada ter direito à outros
benefícios, como por exemplo, assistência à saúde.
2. Com efeito, no mês de abril de 2011, os denunciados iniciaram as
ações para forjarem o casamento civil entre a primeira nominada,
MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE CARVALHO, e o Sr.
ARMANDO WOODS DE CARVALHO, tenente reformado da
Aeronáutica e genitor do segundo denunciado, consoante demonstram
os documentos apresentados no Cartório de Registro Civil e Notas de
Cachoeira da Prata/MG, a fim de se habilitarem para o casamento e
ao final conseguirem a Certidão respectiva (IPM, evento 1, item 2, fls.
11/21).
3. Para tanto, utilizaram-se de declaração falsa apresentada ao
Cartório de Paz, do Registro Civil e Notas de Cachoeira da Prata/MG,
no qual a primeira denunciada afirmou não haver impedimento para
tal união, pois seria solteira, quando, na realidade, mantinha a
condição de nora do Sr. ARMANDO WOODS DE CARVALHO, já
que permanecia em união estável com RICHARD HENRY DE
CARVALHO, segundo denunciado (IPM, evento 1, item 2, fls. 12 e
17).
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Na mesma declaração, a denunciada afirmou, ainda, que residia
com o Sr. ARMANDO WOODS DE CARVALHO naquele Distrito de
Cachoeira da Prata/MG, quando a residência de ambos sempre foi na
cidade de Belo Horizonte/MG, em moradias distintas.
5. Isto porque, há mais de 20 (vinte) anos, os denunciados iniciaram,
publicamente, relacionamento amoroso, como se casados fossem, e
constituíram família, formada pelos conviventes e seus dois filhos,
um com 24 e outro com 12 anos de idade.
6. Desde o início da convivência, residiram no endereço acima
declinado, qual seja, Rua Alexandrita, nº 122, bairro Betânia, na
cidade de Belo Horizonte/MG, local onde os genitores de RICHARD
HENRY DE CARVALHO edificaram 2 (duas) residências, ocupadas,
cada qual, por cada um dos casais.
7. O Sr. ARMANDO WOODS DE CARVALHO havia sido afastado do
serviço militar no ano de 1962 e reformado como Tenente da
Aeronáutica após ser considerado incapaz definidamente para o
serviço ativo, inclusive para as atividades civis, em razão de
"esquizofrenia latente" (IPM, evento 1, item 14, fl. 34).
8. Enquanto vivo, o Sr. ARMANDO WOODS DE CARVALHO esteve
sob os cuidados diretos de sua esposa, que zelava, rotineiramente, por
sua saúde, bem como era assistido por seu filho e sua nora, ora
denunciados, devido à proximidade de suas residências.
9. No ano de 2010, o Sr. ARMANDO WOODS DE CARVALHO tornou-
se viúvo e, assim, passou a receber a assistência diária de RICHARD
HENRY e MARIA DA GLÓRIA, que permaneceram como responsáveis
pelo ex-militar até seu passamento.
10. Ocorre que, no dia 1º de abril de 2011, aproveitando-se da
fragilidade física e mental do Sr. ARMANDO WOODS DE
CARVALHO, que já contava com quase 85 (oitenta e cinco) anos de
idade, iniciaram o Processo de Habilitação de Casamento no referido
Cartório de Paz, do Registro Civil e Notas de Cachoeira da Prata,
apresentando falsas informações ao tabelionato, sendo o casamento
civil entre sogro e nora formalizado dias depois, precisamente em 30
de abril de 2011, consoante respectiva Certidão (IPM, evento 1, item 2,
fls. 11/21).
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Registre-se, ainda, a existência do Termo de Declaração de
Beneficiários emitido pelo Sr. ARMANDO WOODS DE CARVALHO,
em 6/7/2015, junto ao CIAAR-LS, pelo qual declarou como suas
beneficiárias para o fim de habilitação à pensão militar a Sra. MARIA
DA GLÓRIA SIQUEIRA DE CARVALHO, na qualidade de cônjuge, e
a Sra. BEATRIZ HELENA DE CARVALHO ESTEVES, na qualidade de
filha (Evento 1, Item 3, fl. 103).
12. Com o falecimento do Sr. ARMANDO WOODS DE CARVALHO,
em 14 de dezembro de 2015, a primeira denunciada, suposta viúva do
ex-militar, requereu sua habilitação à pensão militar no dia 21 de
janeiro de 2016, apresentando, para tanto, cópia da Certidão de
Casamento ao Órgão Pagador, qual seja, Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica - CIAAR, localizado no Município de
Lagoa Santa/MG (IPM, evento 1, item 2, fls. 26 e 40; Item 3, fls. 1,4).
13. Assim, desde então a denunciada recebe metade da pensão militar
e, até o mês de agosto deste ano de 2020, foram depositados em conta
no Banco do Brasil, agência nº 4887, localizada no Município de Belo
Horizonte, o montante de R$ 363.336,80 (trezentos e sessenta e três
mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), consoante teor
dos Laudos Periciais Contábeis e comprovantes de pagamento (IPM,
evento 1, item 14, fls. 1-5; e evento 167, item 2).
14. Neste contexto, é preciso esclarecer que a Sra. BEATRIZ HELENA
DE CARVALHO ESTEVES, filha do Sr. ARMANDO WOODS DE
CARVALHO, também requereu, após o falecimento do genitor, sua
habilitação à pensão militar, recebendo, assim, a outra cota-parte do
benefício (IPM, evento 1, item 2, fls. 25/40).
15. Ademais, a Sra. BEATRIZ HELENA DE CARVALHO
ESTEVES, em janeiro de 2016, ajuizou Ação Declaratória de
Nulidade de Casamento na Comarca de Belo Horizonte/MG, cujos
autos foram distribuídos ao D. Juízo da 4º Vara de Família e
receberam a numeração 5005035-82.2016.8.13.0024, tendo sido
proferida sentença de primeiro grau em 12/7/2019, confirmada em
segunda instância em 16/7/2020 e transitada em julgado na data de
18/8/2020, de provimento do pedido inicial, declarando-se nulo o
casamento civil entre o Sr. ARMANDO WOODS DE CARVALHO e
MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE CARVALHO, com efeitos
retroativos à data do casamento (30/4/2011), com fundamento no
impedimento previsto no art. 1.522, II, do Código Civil (IPM, evento 1,
item 3, fls. 23/39; evento 147, itens 2 à 5).
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16. No referido juízo cível, demonstrou-se que MARIA DA GLÓRIA
SIQUEIRA DE CARVALHO e RICHARD HENRY DE CARVALHO
sempre conviveram como marido e mulher, sem nenhuma interrupção
em seu relacionamento, constituíram família, residiram no mesmo
endereço e que a primeira denunciada jamais morou com o Sr.
ARMANDO WOODS DE CARVALHO, prestando-lhe assistência na
condição de nora.
17. Outrossim, segundo as afirmações da Sra. BEATRIZ HELENA DE
CARVALHO ESTEVES na referida ação cível, e também neste
Inquérito Policial Militar, o casamento de sua cunhada com o seu
genitor somente havia sido revelado ao restante da família após o
falecimento do Sr. ARMANDO WOODS DE CARVALHO e a
habilitação da suposta viúva à pensão militar (IPM, evento 1, Item 1,
fls. 9/10).
18. Dessa forma, restou suficientemente comprovado que os ora —
denunciados, agindo de forma livre e consciente, utilizaram-se de meio
fraudulento, mediante apresentação de Certidão de Casamento,
ideologicamente falsa, entre a denunciada MARIA DA GLÓRIA
SIQUEIRA DE CARVALHO com o referido oficial reformado
(matrimônio posteriormente anulado pela Justiça Estadual Mineira),
com a finalidade de se habilitar como pensionista junto ao Centro de
Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Lagoa Santa/MG (CIAAR-
LS), vindo a induzir em erro a Administração Militar, que deferiu sua
habilitação na condição de viúva, com direito à cota-parte equivalente
a 50% (cinquenta por cento) dos proventos de pensão militar, assim
como efetuou os depósitos de proventos de pensão correspondentes, no
período de fevereiro de 2016 a agosto de 2020, pelo que os
denunciados obtiveram vantagem econômica ilícita no valor de R$
363.336,80 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e seis
reais e oitenta centavos), locupletando-se, mês a mês, tudo em
detrimento da ordem e do patrimônio sob administração militar.
19. Pelo exposto, apoiado nos citados elementos probatórios, denuncio
MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE CARVALHO e RICHARD HENRY
DE CARVALHO como incursos no artigo 251 do Código Penal Militar,
na forma do artigo 53 do mesmo diploma legal e do artigo 71 do
Código Penal (estelionato em concurso de agentes e em continuidade
delitiva), [...] (Grifo nosso).

7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Integram o acervo do presente feito, entre outros, os seguintes
documentos colacionados em sede inquisitorial:
Inquérito Policial Militar (IPM)
- Certidão de Casamento (IPM, evento 1, item 3, fl. 1);
- Exordial da Ação civil declaratória da nulidade de casamento,
inserta nos autos do Processo nº 5005035-82.2016.8.13.0024,
instaurado na 4ª Vara da Família da Comarca de Belo Horizonte
(IPM, evento 1, item 3, fls. 23-38);
- Sentença prolatada nos autos do Processo nº 5005035-
82.2016.8.1/3.0024/MG, Acórdão lavrado nos autos da Apelação Cível
nº 1.0000.19.1/52964-3/001-MG, e a Certidão que informou o trânsito
em julgado da lide em 18/8/2020 (IPM, evento 144, itens 2, 4 e 5); e
- Laudos Periciais Contábeis (IPM, evento 1, item 14, fls. 1-5; e evento
167, item 2).
Procedimento de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nº 7000079-
09.2021.7.04.0004:
- Requerimento e a correlata Decisão que deferiu o procedimento de
Quebra de Sigilo Bancário de Maria da Gloria Siqueira Carvalho,
Richard Henry de Carvalho, e de Armando Woods de Carvalho, no
período de 1º/4/2011 a 30/9/2020, com fulcro no artigo 1º, § 4º e seu
inciso IV, da LC 105/01 (PQS, evento 1, documento 1; e evento 4); e
- Extratos bancários colacionados aos autos (PQS, eventos 14-25, 31-
34, 38-40, 53-58, e 98).
A Denúncia foi recebida em 11/1/2021 (APM, evento 1, item 2).
A acusada MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA foi citada em 15/1/2021.
Por sua vez, o acusado RICHARD HENRY DE CARVALHO foi citado em
5/2/2021. Em 8/2/2021, o Oficial de Justiça certificou que o Dr. Livingsthon José
Machado iria atuar na defesa técnica de ambos os apelantes (evento 18 da APM). Em
certidão lavrada em 23/2/2021, foi registrada a inocorrência de resposta à acusação
(evento 7, 18 e 21 da APM).
A audiência foi designada para o dia 11/3/2021 (evento 23 da APM).
Na data aprazada, as testemunhas ministeriais Beatriz Helena de Carvalho Esteves,
Maísa Moreira Viana e Fernanda Natália de Jesus tiveram suas declarações
registradas (eventos 43 e 44 da APM). Na mesma audiência, ainda, após ser
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questionada, a Defesa técnica informou ter apresentado resposta à acusação em
18/2/2021, o que não se verificou nos autos. Em razão disso, o Juízo estabeleceu o
prazo de 5 (cinco) dias para juntada da petição. Na mesma data, contudo, foram
juntadas as respostas à acusação, tendo a Defesa indicado testemunhas (APM,
evento 42, documentos 1 e 2).
Foi estabelecida a data de 6/4/2021 para a oitiva das demais
testemunhas e para o interrogatório dos acusados. Nessa data, foi inquirida a
testemunha Márcia da Conceição Moreira Diniz, arrolada pelo MPM, assim como as
testemunhas da Defesa, Maria Elite Cordeiro Machado Bastos Pereira e Achiles
Junior Guimarães Daniel. No passo seguinte, ocorreu o interrogatório dos corréus
(eventos 64-69 da APM). Alfim, o MPM requereu a oitiva da testemunha Dr.
Maurício José Panza André, tendo sido o pleito deferido pelo Juízo.
Assim, a audiência foi agendada para o dia 12/5/2021, tendo sido
redesignada para o dia 27/5/2021 (evento 74 da APM). Na data determinada, o Dr.
Maurício José Panza André foi ouvido. Instadas a se manifestarem, as partes
dispensaram o reinterrogatório dos acusados (evento 90/91 da APM). Por fim, foi
determinada vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM.
Nesse segmento, o MPM requereu o afastamento do sigilo bancário
dos acusados MARIA DA GLORIA SIQUEIRA CARVALHO e RICHARD HENRY
DE CARVALHO, assim como do militar reformado Armando Woods de Carvalho,
no período de 1º/4/2011 (data do início do processo de habilitação ao casamento
entre o militar da reserva e a acusada) a 30/9/2020 (mês seguinte ao último depósito
indevido). Também requereu que fosse oficiado o CRM-MG, para verificar se o
médico Maurício José Panza André, CRM-MG 6896, encontra-se respondendo a
sindicância ou a outro processo apuratório (evento 94 da APM).
A Defesa técnica não se opôs aos pleitos do Parquet Milicien (evento
98 da APM).
O pedido ministerial foi parcialmente deferido, tendo se autuado em
apartado o Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 7000079-09.2021.7.04.0004
(eventos 100/101 da APM).
No que tange ao pedido acerca do encaminhamento de expediente ao
CRM-MG, o Juízo a quo determinou ao MPM que informasse a finalidade e/ou
objetivo da demanda (evento 103 da APM). Realizados os esclarecimentos (evento
106 da APM), o pedido foi deferido (evento 108 da APM), encaminhando-se Ofício
ao CRM-MG (evento 112 da APM), cuja resposta foi juntada aos autos em 4/8/2021
(evento 117 da APM). Evidenciada a necessidade de se complementar o referido
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documento, requisitou-se ao CRM/MG para esse fim (eventos 119, 120, 122 e 123
da APM), tendo aquele Conselho encaminhando expediente ao Juízo de piso em
15/9/2021 (evento 125 da APM).
Nada obstante, em 26/8/2022, indicou-se o cumprimento das
diligências requeridas no Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (evento 138 do PQS
nº 7000079-09.2021.7.04.0004). Por consectário, em 29/8/2022, certificou-se nos
autos principais a finalização do supracitado PQS (eventos 133 e 154 da APM).
No passo seguinte, em 29/8/2022, a Defesa foi intimada para os fins do
art. 427 do CPPM, mas deixou transcorrer in albis o referido prazo (eventos 155,
156 e 163 da APM). No mesmo Despacho, o Juízo singular determinou o
encaminhamento de Ofício ao CRM/MG, solicitando informações acerca do término
do Processo Ético-Profissional “CRM/MG nº 43/2021”, envolvendo o Dr. Maurício
José Panza André (evento 154 da APM). Em resposta, o Conselho informou que o
processo aguardava sua inclusão em pauta para julgamento (evento 161 da APM).
Em 19/9/2022, foram realizadas consultas eletrônicas cujo deslinde foi
certificado nos autos para informar nada constar em desfavor de RICHARD HENRY
DE CARVALHO e MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE CARVALHO,
estritamente no que concerne aos processos distribuídos até 4 de setembro de 2022
na atual jurisdição criminal da Justiça Federal de Primeiro grau da 6ª Região; aos
processos criminais distribuídos na comarca de Belo Horizonte/MG até 19/9/2021; e
às Ações Penais Militares em andamento na Justiça Militar da União até 19/9/2022
(evento 167 da APM).
Antes disso, em 15/9/2022, as partes foram intimadas para os fins do
art. 428 do CPPM (evento 165 da APM).
Em razão disso, o Órgão Ministerial apresentou suas Alegações
Escritas em 15/9/2022, ocasião em que requereu a condenação dos apelantes por
terem utilizado meio fraudulento para habilitar MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA
DE CARVALHO como pensionista do Tenente da Aeronáutica Armando Woods de
Carvalho, sogro da acusada e genitor do acusado, tudo no objetivo precípuo de
induzir e manter em erro a Administração Militar, que “efetuou os depósitos de
proventos de pensão correspondentes, no período de fevereiro de 2016 a agosto de
2020, pelo que os denunciados obtiveram vantagem econômica ilícita no valor de
R$ 363.336,80 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta
centavos), locupletando-se, mês a mês, tudo em detrimento da ordem e do
patrimônio sob administração militar” (evento 169 da APM).
Por sua vez, nas suas Alegações Escritas (evento 174 da APM), a
Defesa técnica pugnou, em preliminar, pela inocorrência de crime militar e pela
consequente incompetência da JMU. No mérito, suscitou a ausência de prejuízo à
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administração militar, “eis que os valores recebidos pela acusada Maria da Glória
correspondiam apenas à metade da pensão por morte deixada”, não sendo o valor
outrora repassado diverso “daquele que hoje se destina integralmente à filha do
falecido militar”. Também referiu não ter se comprovado nos autos o uso de
documento falso, e que os acusados não se defenderam de tal imputação. Alfim,
requereu a absolvição.
Instruído o feito, em 28/10/2022, o Juiz Federal Substituto da Auditoria
da 4ª Circunscrição Judiciária Militar prolatou Sentença, na qual rejeitou a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União. No mérito, asseverou que a
“materialidade do delito está comprovada através dos Laudos Periciais Contábeis e
comprovantes de pagamento”, e, no que tange à autoria e à valoração probatória,
afirmou que “o uso de meio fraudulento pelos réus se comprovou pela certidão de
casamento ideologicamente falsa, anulada em ação judicial no âmbito cível,
porquanto certificava o casamento entre a ré e seu sogro, com a participação do réu
na empreitada criminosa”, tudo para induzir e manter em erro a administração
militar e receber a vantagem indevida. Por fim, afastou a continuidade delitiva, por
entender que se trata de crime permanente. Desta feita, julgou parcialmente
procedente o pedido exordial e condenou os corréus à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incursos no art. 251, caput, do Código Penal Militar.
As partes foram intimadas da Sentença em 8/11/2022 (eventos 179-181
da APM). O Parquet Milicien e a Defesa interpuseram tempestivamente Apelações
(eventos 183 e 185 da APM). O Juízo a quo recebeu ambos os recursos, intimando
as partes para a apresentação das Razões e Contrarrazões (evento 191 da APM).
Nas Razões insertas em 12/12/2022, o MPM aduziu que o caso sub
examine enseja a caracterização da continuidade delitiva, em razão das condições de
tempo, lugar e modo de execução observadas, requerendo, pois, a reforma do
julgado combatido (evento 197 da APM).
Em Contrarrazões de Apelação, de 17/1/2023, a Defesa requereu que
seja negado provimento ao Recurso manejado pelo MPM. Para tanto, suscitou, a
incompetência da Justiça Militar para o caso em exame; a incongruência identificada
no fato de o MP ter citado o art. 71 do CPB, ao invés do art. 80 do CPM, para tratar
da continuidade delitiva; a inocorrência de crime militar e de prejuízo à
administração militar; e o cerceamento de defesa, por não se ter permitido o
requerimento para diligências (evento 210 da APM).
Outrossim, na mesma peça, a Defesa reiterou o pedido feito no Apelo
para “apresentar suas razões em superior instância, conforme permissivo contido no
§ 4º do artigo 600 do CPP”. Nesse ponto, e por se tratar de pleito que, prima facie,
subverte o rito estabelecido no CPPM, fez-se necessário o Despacho inserto no
evento 212 da APM, de 19/1/2023, in verbis:
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a nobre defesa, tanto na petição de apelação quanto nas suas
contrarrazões tenha requerido apresentar suas razões recursais na
instância superior, com fundamento no art. 600, § 4º do Código de
Processo Penal comum, tal norma não tem aplicabilidade na seara
processual castrense.
Com efeito, a norma adjetiva castrense não contempla previsão
similar, e não há lacuna quanto à matéria para aplicação da norma
comum. De outro vértice o art. 534 do Código de Processo Penal
Militar estabelece que os autos subirão ao Tribunal com a
apresentação ou não das razões do recurso.
Todavia, em homenagem à ampla defesa e paridade de armas,
CONCEDO nova oportunidade para a defesa, querendo, apresentar
suas razões recursais, com reabertura de prazo de 10 (dez) dias para
tal. [...]
À vista disso, em 9/2/2023, a Defesa apresentou suas Razões,
aventando, em preliminares, que a Sentença “deixou de examinar a substituição da
pena privativa de liberdade aplicada, haja vista que restou inferior a 04 anos”,
assim como a incompetência da Justiça Militar da União para a hipótese dos autos, e,
no mérito, a inexistência de crime militar em razão da ausência de prejuízo à
administração castrense (evento 216 da APM).
Em Contrarrazões de Apelação, o Órgão Acusatório refutou as teses
defensivas, manifestando-se para manter íntegra a Sentença condenatória (evento
219 da APM).
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria Judiciária,
com relação aos civis RICHARD HENRY DE CARVALHO e MARIA DA GLÓRIA
SIQUEIRA (evento 4).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra do Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral
da Justiça Militar, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento de ambos os
recursos (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ambos os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por
partes legítimas e interessadas, devendo ser conhecidos.
Trata-se de Apelações interpostas pelo MPM e por advogado
constituído, este em defesa de MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE CARVALHO e
RICHARD HENRY DE CARVALHO, civis, contra a Sentença monocrática
prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 28/10/2022.
Convém pontuar que MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE
CARVALHO, nascida em 23/3/1973, e RICHARD HENRY DE CARVALHO,
nascido em 24/10/1958, não eram menores de vinte e um anos de idade ou maiores
de setenta à época dos fatos.
Conforme disposto no Relatório, o Decisum a quo julgou procedente a
Denúncia para fins de condenar ambos os acusados à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incursos no art. 251, caput, do Código Penal Militar.

PRELIMINARES
Preliminar de nulidade ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da
União para julgamento de civis em tempo de paz
(Suscitada pelo Advogado de Defesa)
A Defesa suscitou a incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento dos acusados, civis, aludindo, nesse desiderato, que a ação perpetrada
não enseja crime militar, por não se vislumbrar no caso concreto a incidência de
quaisquer das espécies elencadas no art. 9º do CPM.
Conforme se depreende da análise do art. 124 da CRFB/1988, a Justiça
Militar tem a competência atribuída por lei especial, que dispõe sobre sua
organização e funcionamento para salvaguardar os bens jurídicos tutelados
constitucionalmente, de acordo com o art. 142, inclusive, quanto ao julgamento de
crimes cometidos por civis que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz.
O Decreto-lei nº 1.001 de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a
normativa responsável por tipificar os crimes militares, em tempo de paz e de guerra,
instrumento correto para processar e julgar militares e civis. O art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, esclarece a previsão quanto à aplicabilidade da legislação
castrense ao civil, em casos excepcionais. Leia-se:
[...] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só
os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a
ordem administrativa militar; [...] (Grifos nossos.)
Nos limites do excerto supratranscrito, não merecem prosperar os
argumentos ventilados pela Defesa quanto à incompetência da Justiça Militar da
União para o julgamento da conduta delineada nos autos.
Nesse conspecto, rememoro que o i. causídico arguiu a inexistência de
prejuízo à administração militar, e que tal fato teria o condão de afastar, em tese, a
incidência da alínea “a)”, inc. III, art. 9º do CPM. Contudo, extrai-se dos autos que
os acusados utilizaram meio fraudulento para induzir e manter em erro a
administração militar, no propósito de receber vantagem econômica, sendo estimado
o proveito ilícito no quantum de R$ 363.336,80 (trezentos e sessenta e três mil,
trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), consoante os Laudos Periciais
Contábeis juntados aos autos (IPM, evento 1, item 14, fls. 1-5; e evento 167, item 2).
Nesse contexto, é incontroverso o prejuízo impingido pelos acusados.
Cumpre salientar que os valores destinados ao pagamento da pensão
militar são da União, porém, encontram-se sob a tutela da Administração Militar,
nomeadamente, in casu, do Comando da Aeronáutica.
Destaco jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do tema, ilustrado abaixo, in verbis:
“EMENTA: COMPETÊNCIA – PENSÃO – ESTELIONATO –
CIVIL. Em se tratando de recursos sob a administração da Força,
competente para julgar ação penal em que o réu é civil, considerado
o estelionato, é a Justiça Militar – precedentes: habeas corpus nº
84.735, Primeira Turma, relator o ministro Eros Grau, Diário da
Justiça de 3 de junho de 2005; nº 113.423, Primeira Turma, relatora a
ministra Rosa Weber, Diário da Justiça eletrônico de 26 de fevereiro de
2013; nº 109.574, Primeira Turma, relator o ministro Dias Toffoli,
Diário da Justiça eletrônico de 17 de dezembro de 2012; nº 113.162,
Primeira Turma, relator o ministro Luiz Fux, Diário da Justiça
eletrônico de 29 de abril de 2013. ESTELIONATO – PENSÃO –
INDUZIMENTO A ERRO. Em se tratando de prática a induzir a erro a
Administração, verificada mês a mês, tem-se crime permanente”.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Grifo nosso). (HC 115386, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 19/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223
DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

“EMENTA: "Habeas corpus". Estelionato. Crime militar. - É pacífico
que, em se tratando de estelionato, quando a pessoa enganada é
diversa da prejudicada, ambas são sujeitos passivos desse crime, ainda
que uma seja ente público. - Reza o artigo 9º, III, "a", do Código Penal
Militar - que é norma especial - que se consideram crimes militares,
em tempo de paz, "os crimes praticados por militar da reserva, ou
reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-
se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II,
nos seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração
militar, ou contra a ordem administrativa militar". Note-se que esse
dispositivo alude a "patrimônio sob a administração militar" e não a
patrimônio de que as entidades militares sejam titulares da
propriedade pela singela razão de que elas não têm patrimônio
próprio que é do Estado que o coloca sob a administração das
entidades militares para que estas possam exercer as suas
atribuições. Por isso, o furto de material sob a administração militar
federal é crime militar, apesar de esse material não ser de
propriedade do ente militar de que foi subtraído, mas, sim, da União.
- Portanto, no caso, sendo prejudicada a Administração Militar pelo
desapossamento de parte da área em causa, configura-se crime militar
praticado por civil contra a instituição militar, por ter sido, em tese,
cometido contra patrimônio sob a administração militar. "Habeas
corpus" indeferido”. (Grifo nosso). (HC 79792, Relator: MOREIRA
ALVES, Primeira Turma, julgado em 08/02/2000, DJ 03-03-2000 PP-
00062 EMENT VOL-01981-04 PP-00814).
Nessa senda, não prospera a tese de que os civis somente devem ser
julgados quando o fato afetar as Forças Armadas em suas finalidades precípuas, pois
a Constituição Federal fixa a competência da Justiça Militar da União para processar
e julgar os crimes militares definidos em lei, independentemente da condição do
agente, uma vez que, conforme asseverado, o recurso financeiro é administrado
pelas Forças Armadas.
No presente caso, o processamento da demanda apura prejuízo causado
ao patrimônio sob a tutela da administração castrense. Cabe ressaltar que a
competência da Justiça Militar da União para julgar os crimes de estelionato
previdenciário encontra amparo no art. 124 da Constituição Federal e, por
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conseguinte, na Lei nº 8.457/1992. Como afirmado, ambas as normas preveem a
possibilidade de submissão de civis ao crivo desta Justiça Especializada quando seu
agir for contrário à administração do patrimônio sob gestão militar.
Noutra vereda, recordo a argumentação esposada nas Alegações
Escritas (evento 174 da APM) e refutada na Sentença, ocasião em que o combativo
causídico afirmou que a caracterização de crime militar, na hipótese descrita na
alínea “a)”, inc. III, art. 9º, do CPM, pressupõe a ocorrência concomitante de alguma
das situações discriminadas nos incisos I ou II do mesmo artigo. Em suas palavras,
“para que qualquer conduta possa ser considerada como crime de natureza militar,
é preciso que as situações ali previstas (inciso III do art. 9º) se amoldem também às
hipóteses dos incisos anteriores, ou seja, as [hipóteses] dos incisos I e II”. Vejamos:
CPM [...] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja
o agente, salvo disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados:
[...] III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou
por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais
não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos
seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar; [...] (Grifos nossos).
Para esse entendimento, a tese defensiva se vale do excerto
“considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso
II”, extraído do inciso III do art. 9º do CPM, de modo a sustentar que no caso de
crimes “contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar”, necessariamente se pressupõe a ocorrência de crime
propriamente militar (inc. I) ou cometido por militar (inc. II).
Com efeito, tal premissa se revela deveras equivocada, posto que o
aludido trecho não refere o sujeito ativo dos delitos, mas, sim, estabelece quais
normativos podem elencar tipos penais aptos a ensejar processo e julgamento pela
Justiça Militar da União, nomeadamente quando se tratar de “crimes praticados por
militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares”.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste ponto, há de se fazer um adendo. Consoante as alterações
advindas da Lei nº 13.491/2017, que alterou o CPM e ampliou o rol de crimes
passíveis de processo e julgamento na Justiça castrense, resta incontroverso que civis
podem perpetrar delitos “contra o patrimônio sob a administração militar, ou
crejeitoontra a ordem administrativa militar” e ser processados e julgados pela
JMU, desde que restem evidenciadas as circunstâncias estipuladas no inciso III do
art. 9º do CPM e os tipos correspondentes decorram de previsão na legislação penal,
comum ou militar. Ao reverso, antes da novel Lei, não competia à JMU processar e
julgar os delitos cometidos por civis quando sua definição típica era diversa da
correspondente no CPM, ou mesmo quando o tipo não fora previsto no Codex
Milicien.
Outrossim, o CPM é categórico ao afirmar que o civil que ataca o
patrimônio ou a ordem administrativa castrense deve ser processado e julgado no
foro penal especial. Nota-se que, consoante estabelece o art. 2º do Estatuto dos
Militares, Lei nº 6.880, de 9/12/1980, as Forças Armadas são instituições nacionais
permanentes que têm por dever defender a Pátria e os poderes constituídos,
mormente, a lei e a ordem.
A jurisprudência deste STM é assente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO PRATICADO EM FACE DA ORDEM
ADMINISTRATIVA CASTRENSE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR.
SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. SUSCITADA EX
OFFICIO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. ART. 305 DO CPM.
CONCUSSÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADES
DELITIVAS
COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA SANÇÃO BASILAR DO MÍNIMO COMINADO
AO TIPO LEGAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE
DIREITO AO ACUSADO MILITAR. INAPLICABILIDADE NO FORO
ESPECIALIZADO
MILITAR.
DESPROVIMENTO
DO
APELO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Consabido é que o Codex Milicien
é categórico ao afirmar que o militar em atividade e o civil que
atacam a ordem administrativa castrense devem ser processados e
julgados no foro penal especial. Da inteligência da ratio, extrai-se
que as alíneas "e" do inciso II, e "a" do inciso III do art. 9º do CPM
não demandam qualquer condição no sentido de ser necessário o
militar encontrar-se em serviço ou o delito ser praticado em área
territorial dentro dos limites da Administração castrense. Preliminar
rejeitada por unanimidade. [...] O delito tipificado no art. 305 do
CPM tutela a Administração Militar em um de seus princípios
constitucionais básicos: a moralidade. Protege-se, secundariamente, o
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

patrimônio particular aviltado. O sujeito ativo é o militar ou o
funcionário público, e o passivo primário é a Administração
Castrense, sendo que o passivo secundário pode ser particular ou
outro militar ou servidor do Estado. [...] Desprovimento do Apelo
defensivo. Decisão por unanimidade. (Grifo nosso.) (STM. Apelação
nº 7000086-24.2021.7.00.0000. Relatoria: Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Publicação: 27/4/2021).

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE
CAUSAS EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. A entrada em vigor
da Lei nº 13.774/2018 não retirou desta Justiça Castrense a
competência para julgar os crimes "contra o patrimônio sob a
administração militar" - como é o caso do Estelionato previdenciário
versado nos autos - ainda que praticados por cidadãos civis, nos
termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, com respaldo no
art. 124 da Constituição Federal. O que fez a Lei nº 13.774/2018 foi
atribuir ao juízo monocrático do magistrado togado a competência
para o processamento e o julgamento dos civis. A hipótese versada
nos autos está em plena harmonia com o disposto na novel
legislação. [...] Em que pese a Acusada ter afirmado em Juízo que, à
época dos fatos, vivenciava uma situação de crise financeira, a sua
atitude de ter mantido a Administração Militar em erro por um período
de aproximadamente 10 (dez) anos (1997 a 2007) não configura um
perigo certo e atual que possa justificar o crime que cometeu. Nesses
termos, é induvidoso que a Apelante podia e devia abster-se da prática
criminosa, descabendo, destarte, justificá-la em homenagem à figura
do Estado de Necessidade ou a qualquer outro título. Rejeição da
preliminar. Decisão por unanimidade. No mérito, desprovimento do
Apelo. Decisão por unanimidade. (Grifo nosso.) (STM. APELAÇÃO
N.º 7001469-08.2019.7.00.0000. Relator: LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Revisor: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 12/11/2020. Data de Publicação:
1/12/2020).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União para julgar os acusados, declarando esta Justiça ajustada para o
processamento e para o julgamento dos agentes.

7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de nulidade ante a ocorrência de cerceamento de defesa
(Suscitada pelo Advogado de Defesa)
Nas Alegações Escritas apresentadas em 24/10/2022 (evento 174 da
APM) e nas Contrarrazões ao Apelo interposto pelo MPM (evento 210 da APM), o
nobre causídico arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa. Para tanto,
asseverou que “não foi regularmente intimada para se manifestar sobre o pedido de
diligências requerido pelo Parquet Milicien”, na fase do art. 427 do CPPM; e que
não lhe foi oportunizada a possibilidade de “requerer diligências para demonstrar
exatamente a inexistência de prejuízo à Administração Pública Militar”.
Por fim, suscitou que a aludida “irregularidade” não foi analisada pelo
Juízo a quo. Sem embargo, neste ponto, a mera leitura do Édito condenatório
permite identificar que a quaestio foi enfrentada e rejeitada pelo Juízo de piso, sendo
prescindíveis esclarecimentos adicionais.
Inicialmente, há de se destacar que os acusados suscitam o
cerceamento de defesa, contudo, não indicam nenhuma decisão judicial que lhes
tenha sido desfavorável, mormente por indeferir requerimento para produção de
prova. Trata-se, pois, de pleito genérico, inespecífico, que reclama a possibilidade de
requerer diligências, mas não aponta quando o direito lhe foi desassistido, tampouco
os prejuízos advindos.
Dito isso, para a análise do tema, é forçoso recordar que após ter sido
determinada vista ao MPM para os fins do art. 427 do CPPM, o Órgão acusador
requereu o afastamento do sigilo bancário dos acusados e de Armando Woods de
Carvalho, delimitando a medida ao período de 1º/4/2011 a 30/9/2020.
À vista disso, o Juízo a quo intimou os acusados para se manifestarem
sobre o pleito (evento 95 e 96 da APM). Então, em 15/6/2021, a Defesa consignou
que não se opunha à demanda, porém, reservou-se ao “direito de se manifestar na
oportunidade do artigo 427 do CPPM após a realização da diligência, se deferida,
ou após o seu indeferimento, de modo a garantir a amplitude da defesa dos réus e o
contraditório efetivo” (evento 98 da APM).
Nesse contexto, em 26/8/2022, consignou-se nos autos do Pedido de
Quebra de Sigilo Bancário nº 7000079-09.2021.7.04.0004 o cumprimento das
diligências requeridas (evento 138). Por consectário, em 29/8/2022, no Despacho
inserto no evento 154 da APM, o Juízo a quo destacou a finalização do supracitado
PQS e intimou a Defesa para os fins do art. 427 do CPPM. Vejamos:
DESPACHO
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando o término das diligências no PQS 7000079-
09.2021.7.04.0004, e a manifestação acostada no evento 98, intime-se
a Defesa para os fins do artigo 427 do CPPM. (Grifo nosso).
Insta destacar que, conforme se extrai dos eventos 155, 156 e 163 da
APM, a Defesa deixou transcorrer in albis o prazo para requerer diligências!
Assim, é indene de dúvidas que foi oportunizada aos acusados a
possibilidade de requerer diligências. E mais, a possibilidade de requerê-las se deu
em momento subsequente à finalização do PQS, quando já elucidada a
movimentação financeira dos acusados, do falecido militar, e já se conhecia
o quantum ilícito obtido em razão da conduta perpetrada.
Ademais, em que pese o i. causídico tenha suscitado que fora
determinada vista às partes para apresentação de Alegações Escritas enquanto
perdurava a diligência requerida pelo MPM, em verdade, a diligência foi encerrada e
certificada nos autos da APM ainda antes da Defesa ser intimada para os fins do art.
427 do CPPM.
Viceja inconteste, pois, que o pleito defensivo não se afeiçoa à verdade
dos autos. Daí, tendo sido observado o rito processual definido na legis, inexiste
nulidade a ser sanada, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar que aduz o
cerceamento de defesa.

Preliminar de Nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(Suscitada ex officio)
Suscitei ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000005-52.2021.7.04.0004, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar proferiu Decreto condenatório sem que fosse
realizada a Sessão de Julgamento e sem que fosse oportunizada, consequentemente,
a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso maculou de ilegalidade o
feito ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização
de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à Defesa como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e de Rosmar Rodrigues
1:
“[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução
penal deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos" [...].
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem
sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não
se deve confundir duração razoável do processo com celeridade do
procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais
das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. [...] Essa
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a
qualidade do resultado da prestação jurisdicional [...]." (Grifos
nossos).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, embora não pleiteada a realização de sustentação
oral pela Defesa, a supressão da fase do art. 433 do CPPM causou flagrante prejuízo
aos acusados, uma vez que não houve alteração legislativa restringindo tal fase,
assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda, necessariamente, um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar nº 7000005-52.2021.7.04.0004, a partir da fase do art. 433 do CPPM,
para que seja observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes, contudo fiquei vencida
nesse ponto.

DO MÉRITO
Ultrapassadas as preliminares, pontuo que, nas Razões do Apelo
(evento 1, documento 7), a Defesa requer a reforma da Sentença hostilizada, e
sustenta, nesse desiderato, a inexistência de crime militar em razão da ausência de
prejuízo à administração castrense.
Por seu turno, o Parquet Milicien também pugna pela reforma da
Sentença primeva, contudo, circunscreve seu pleito à busca do reconhecimento da
continuidade delitiva, posto que as condutas praticadas refletiriam similares
condições de tempo, lugar e modo de execução.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz das divergências identificadas nas oitivas, para que se realize a
análise percuciente das teses defensivas, mostra-se necessário estabelecer a
escorreita cronologia dos eventos e elencar as condutas efetivamente perpetradas.
Nesse diapasão e considerando as provas juntadas aos autos, passo a expor uma
breve síntese dos fatos:
Em abril de 2011, MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE CARVALHO
e Armando Woods de Carvalho, então com 85 (oitenta e cinco) anos de idade,
iniciaram os procedimentos para o casamento civil. Para tanto, no curso do processo
de habilitação ao casamento, utilizaram-se de declaração falsa apresentada junto ao
Cartório de Paz, do Registro Civil e Notas de Cachoeira da Prata/MG, no qual Maria
da Glória afirmou não haver impedimento para tal união, pois seria solteira, quando,
na realidade, mantinha a condição de nora do Sr. Armando Woods, já que vivia em
união estável com RICHARD HENRY DE CARVALHO, filho do falecido militar.
Conforme se extrai dos depoimentos prestados em Juízo (eventos 43 e
44 da APM), Maísa Moreira Viana e Fernanda Natália de Jesus firmaram declaração
inserta no referido processo de habilitação sem conhecer o exato teor dos fatos
alegados, a pedido de Márcia da Conceição, escrevente do supracitado Cartório. Na
aludida declaração, informaram que conhecem pessoalmente Armando Woods e
MARIA DA GLÓRIA e que “não existe entre ambos nenhum impedimento para se
casarem” (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 18)
Márcia da Conceição, por sua vez, recordou ter solicitado a Maísa e
Fernanda para assinar o documento. Também informou que ambas firmaram a
declaração afeta ao processo de MARIA DA GLÓRIA e Armando Woods sem ir ao
cartório ou conhecê-los (evento 64 da APM).
Pontuo que, no curso do processo de habilitação ao casamento,
MARIA DA GLÓRIA declarou residir com Armando Woods de Carvalho no Distrito
de Cachoeira da Prata/MG (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 17). Porém, consoante os
demais elementos de informação coletados, a residência de ambos sempre foi na
cidade de Belo Horizonte/MG, em moradias distintas.
Ao contrário da convicção do MPM, ambos os acusados sustentaram
que o casamento era legítimo e que, à época, não mais conviviam em união estável.
Tais argumentos, relatados nos respectivos interrogatórios, sem embargo, restaram
isolados nos autos.
Saliente-se que consta da Declaração de Beneficiários acostada ao
IPM, datada de 6/7/2015 (IPM, evento 1, doc. 3, fl. 12), que o Sr. Armando Woods
de Carvalho declarou como beneficiárias para o fim de habilitação à Pensão Militar a
Sra. MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE CARVALHO, na qualidade de cônjuge e
a Sra. Beatriz Helena de Carvalho Esteves, na qualidade de filha.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14/12/2015, Armando Woods de Carvalho faleceu. Por
conseguinte, em 21/1/2016, MARIA DA GLÓRIA requereu sua habilitação à pensão
militar junto ao Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR,
instruindo o processo administrativo correlato com a cópia da Certidão de
Casamento ideologicamente falsa.
Em razão disso, a partir da data do requerimento e até agosto de 2020,
passou a receber a metade da pensão militar paga em razão do falecimento de
Armando Woods, tendo sido depositado o montante de R$ 363.336,80 (trezentos e
sessenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), consoante teor
dos Laudos Periciais Contábeis e comprovantes de pagamento coligidos aos autos.
Contudo, após o falecimento de seu pai, Beatriz Helena de Carvalho
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Casamento na Comarca de Belo
Horizonte/MG. Após decisão favorável no Juízo de primeira instância, em
18/8/2020, o TJMG julgou o Recurso de Apelação interposto e confirmou o Édito,
declarando nulo o casamento civil entre o Sr. Armando Woods de Carvalho e a Sra.
MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE CARVALHO, com efeitos retroativos à data
do casamento (30/4/2011). Operou-se o trânsito em julgado em 18/8/2020.
Com efeito, infere-se dos autos que o casamento dos réus foi
orquestrado no objetivo precípuo de ludibriar a administração militar e de obter
vantagem indevida. Ao reverso, não há provas nos autos aptas a corroborar a tese de
que os acusados não conviviam em união estável. Outrossim, destaco que Beatriz,
filha do de cujus, afirmou em depoimento que desconhecia qualquer relacionamento
conjugal entre Armando Woods e MARIA DA GLÓRIA e que somente lhe foi
revelado o casamento após a morte de seu pai (eventos 43 e 44 da APM).
Registre-se que MARIA DA GLÓRIA e RICHARD HENRY DE
CARVALHO convivem há mais de 20 (vinte) anos como se casados fossem, com
conhecimento público do fato, constituindo família, com dois filhos.
Relatado o essencial, impende destacar que a autoria e a
materialidade encontram-se, a toda evidência, delineadas nos autos.
Nessa senda, a materialidade se revela incontroversa a partir da
análise dos documentos e das decisões judiciais infracitadas, cujo teor remonta à
tentativa de induzir e de manter a administração em erro:
- Certidão de Casamento (IPM, evento 1, item 3, fl. 1);
- Sentença prolatada nos autos do Processo nº 5005035-
82.2016.8.1/3.0024/MG,
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Acórdão lavrado nos autos da Apelação Cível nº 1.0000.19.1/52964-
3/001-MG;
- Certidão que informou o trânsito em julgado da lide em 18/8/2020
(IPM, evento 144, itens 2, 4 e 5);
- Declaração - Habilitação ao casamento (IPM, evento 1, doc. 2, fl.
17);
- Declaração de Testemunhas (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 18); e
- Declaração de Beneficiários (IPM, evento 1, doc. 3, fl. 12).

Com a finalidade de elucidar a relação entre os acusados e o Sr.
Armando Woods de Carvalho e para quantificar o proveito da conduta ilícita
perpetrada foram juntados os seguintes documentos:
- Laudos Periciais Contábeis (IPM, evento 1, item 14, fls. 1-5; e evento
167, item 2); e
- Extratos bancários colacionados aos autos (PQS, eventos 14-25, 31-
34, 38-40, 53-58, e 98).
Outrossim, das oitivas colhidas em Juízo, em especial do depoimento
das testemunhas ministeriais Beatriz Helena de Carvalho Esteves, Maísa Moreira
Viana e Fernanda Natália de Jesus, permite-se esclarecer o modus operandi da
empreitada criminosa (eventos 43 e 44 da APM).
Por sua vez, a autoria de MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE
CARVALHO e de RICHARD HENRY DE CARVALHO é indene de dúvidas.
Apesar dos acusados terem negado a prática dos fatos que lhes foram imputados, o
conjunto probatório coligido nos autos é suficiente para comprovar que os apelantes,
em comunhão de desígnios, utilizaram documento ideologicamente falso para
induzir e manter em erro a administração militar, habilitando a acusada MARIA DA
GLÓRIA a receber a cota-parte equivalente a 50% dos proventos de pensão militar
do Tenente da Reserva Remunerada da Aeronáutica Armando Woods de Carvalho,
de forma a obter vantagem ilícita na ordem de R$ 363.336,80 (trezentos e sessenta e
três mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), em desfavor da
administração militar.
Dito isso, passo à análise da conduta perpetrada pelos recorrentes.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prefacialmente, insta esclarecer que o fato jurídico apto a ensejar
a persecutio criminis em curso foi a entrega à administração de documento público
ideologicamente falso, atraindo, inicialmente, a incidência dos tipos dispostos nos
artigos 312 e 315 do CPM
3.
Isso porque, a partir dos efeitos decorrentes do trânsito em julgado do
Acórdão lavrado nos autos da Apelação Cível nº 1.0000.19.1/52964-3/001-MG
(IPM, evento 144, itens 2, 4 e 5), com origem na Ação civil declaratória da nulidade
de casamento, instaurada na 4ª Vara da Família da Comarca de Belo Horizonte (IPM,
evento 1, item 3, fls. 23-38), resta incontroverso que a Certidão de Casamento
utilizada para habilitar MARIA DA GLÓRIA à pensão militar dispunha de conteúdo
ideologicamente falso, tal qual algumas das declarações insertas no processo de
habilitação ao casamento.
Dito isso, pontuo que a conduta delitiva empreendida pelos acusados
consiste em induzir e em manter a Administração Militar em erro, pela fraude.
Assim, em razão destas elementares e conforme aludido pelo Parquet Milicien,
amolda-se a hipótese dos autos ao crime de estelionato. Ocorre, em tal situação, um
conflito meramente aparente de normas penais, que se resolve pela aplicação do
critério da consunção ("major absorbet minorem").
Consoante Masson
4:
[...] De acordo com o princípio da consunção, ou da absorção, o fato
mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e
graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução
daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. Por tal razão, aplica-
se somente a lei que o tipifica: lex consumens derogat legi consumptae.
[...] O princípio da consunção funda-se em duas premissas básicas: 1)
o bem jurídico resguardado já se encontrar protegido pela lei penal
mais ampla; e 2) a prática de um ilícito ser indispensável para a
execução de conduta tipificada por outra disposição legal. [...]
Não se pode olvidar que há verbete sumular do STJ acerca da aplicação
do critério da consunção nos casos em que colidam o falso e o estelionato, in verbis:
Súmula nº 17, STJ: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais
potencialidade lesiva, é por este absorvido.
Posto isso, passo à análise do delito de estelionato. Elucidativa a lição
de Cezar Roberto Bitencourt
5:
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada
pelo agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade
de obter vantagem patrimonial ilícita. [...] é possível que o agente
provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite dessa
situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. [...]
O tipo do art. 251 do CPM
6 tutela a inviolabilidade patrimonial,
atacada pela prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor
da Força, como no caso, protege o próprio patrimônio sob a administração militar.
Com a finalidade de aclarar os conceitos afetos ao tipo sub examine, são preciosos os
ensinamentos de Cleber Masson
7:
[...] O núcleo do tipo é obter. Equivale a alcançar um lucro indevido
em decorrência do engano provocado na vítima, que contribui para a
finalidade do criminoso sem notar que está sendo lesada em seu
patrimônio. Trata-se de conduta composta: Induzir significa
persuadir, no sentido de criar para a vítima uma situação falsa. [...] A
obtenção da vantagem ilícita dá-se pelo fato de o sujeito conduzir a
vítima ao engano ou então deixá-la no erro em que sozinha se
envolveu. Erro é a falsa percepção da realidade, apta a produzir uma
manifestação de vontade viciada. [...] Para induzir ou manter a vítima
em erro, o sujeito se vale de artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento. Artifício é a fraude material – o agente utiliza algum
instrumento ou objeto para enganar a vítima –. Ardil é a fraude moral,
representada pela conversa enganosa. Com a expressão “qualquer
outro meio fraudulento” nossa lei se refere a qualquer atitude ou
comportamento que provoque ou mantenha alguém em erro, do qual
advirão a vantagem ilícita e o dano patrimonial. A vantagem
ilícita precisa possuir natureza econômica, uma vez que o estelionato é
crime contra o patrimônio. É ilícita porque não corresponde a nenhum
direito. Se a vantagem for lícita o estelionato cede espaço para o delito
de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345). Prejuízo
alheio é o dano patrimonial. Não basta, portanto, a obtenção de
vantagem ilícita ao agente – exige-se também o prejuízo ao ofendido –.
Visualizam-se assim quatro momentos diversos no estelionato:
emprego de fraude, situação de erro na qual a vítima é colocada ou
mantida, obtenção de vantagem ilícita, e prejuízo suportado pela
vítima. [...] (Grifo Nosso).
Por consectário, tem-se que a hipótese dos autos se afeiçoa ao tipo do
art. 251 do CPM, na forma do art. 53 do mesmo Diploma Legal
8, posto que os
acusados se utilizaram de processo instruído com documentação inidônea, valendo-
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se deste artifício para induzir e para manter em erro a administração militar, tudo
para obter vantagem econômica ilícita.
Anote-se que os documentos apresentados, efetivamente, induziram a
administração em erro, pois permitiram que os acusados auferissem o proveito do
crime, no período de janeiro de 2016 a agosto de 2020, período em que o valor
correspondente à cota-parte da Pensão Militar requerida foi sucessivamente
depositado na conta corrente mantida pela sentenciada MARIA DA GLÓRIA
SIQUEIRA DE CARVALHO, no Banco do Brasil, agência nº 4887, localizada no
Município de Belo Horizonte-MG.
Em sentido reverso, rememoro que o i. causídico aduz que os fatos
narrados na peça pórtico não constituem crime militar, porquanto não teria ocorrido
prejuízo à administração castrense.
Conforme se extrai de suas Alegações Escritas, “os valores recebidos
pela acusada Maria da Glória correspondiam apenas à metade da pensão por morte
deixada, haja vista que a outra metade já era destinada a filha Beatriz”. Assim, no
seu entender, somente a Sra. Beatriz Helena de Carvalho Esteves, filha de Armando
Woods de Carvalho, é que poderia reclamar o prejuízo, uma vez que o teria
suportado com exclusividade. Reflexamente, não teria havido prejuízo à
administração militar.
Razão não lhe assiste.
Exsurge dos autos que os denunciados utilizaram Certidão de
Casamento ideologicamente falsa para induzir e manter em erro a administração
militar, no propósito de receber vantagem econômica.
À vista disso, impende destacar que os recursos destinados ao
pagamento de pensão militar originariamente integram o patrimônio da União.
Contudo, quando o recurso já se encontra sob a gestão do Comando da Aeronáutica,
como na hipótese dos autos, é cristalino que o prejuízo acarretado pelos acusados,
efetivamente, denota prejuízo à administração militar.
A propósito, confira-se a jurisprudência do Excelso Pretório:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL
PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO
OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL
MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas,
aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo,
ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do
comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda
que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar
(HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello). III - A regra prevista no
art. 9°, III, a, do Código Penal Militar visa a tutelar, entre outras
situações, os bens que são colocados sob a administração militar,
uma vez que “a proteção penal destina-se aos interesses moral e
organizacional da administração militar”. IV - Interessa à Justiça
Militar da União qualquer fato capaz de desestabilizar os interesses
moral e organizacional, compreendidos no conceito amplo de
hierarquia e disciplina militares, que constituem a base institucional
das Forças Armadas, à luz do art. 142 da Constituição da República.
V - Ordem de habeas corpus denegada". (Grifo nosso). (HC 136539,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
04/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-
2017 PUBLIC 09-06-2017).

"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. ESTELIONATO – ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. RECEBIMENTO
INDEVIDO
DE
PENSÃO
MILITAR APÓS A
MORTE
DA
BENEFICIÁRIA INSTITUÍDA. AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO SOB
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. Os delitos contra a
administração militar, notadamente o recebimento indevido de
pensão após a morte da beneficiária instituída, são da competência
da Justiça Militar (HC 84.735, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17/05/2005;
HC 113.423, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. em
05/02/2013; HC 109.574, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de
17/12/2012; HC 113.162/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, Dje de
29/4/2013). 2. A Primeira Turma desta Corte reafirmou, recentemente,
em 05/02/2013, a jurisprudência da Corte no sentido da competência
da Justiça Militar, verbis: “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
ESTELIONATO.
SAQUE
INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. JUSTA CAUSA PARA A
DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Paciente denunciada pelo Ministério
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Público Militar pelo crime de estelionato (art. 251, caput, do Código
Penal Militar), praticado em detrimento do Fundo de Pensionistas do
Exército Brasileiro. 2. Não se exigem, quando do recebimento da
denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a
apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame
da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios
suficientes de autoria e de materialidade. 3. Pode-se confiar no devido
processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para
prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou
injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da
ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao
processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 4. A
competência da Justiça Militar, embora não se restrinja aos
integrantes das Forças Armadas, deve ser interpretada restritivamente
quanto ao julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter
anômalo. Precedente: HC 81.963/RS, rel. Min. Celso de Mello, 2ª
Turma, unânime, DJe 18.6.2002. Apesar da tendência de limitar a
atuação da Justiça Castrense em tempos de paz, o saque indevido por
civil de benefício de pensão militar afeta bens e serviços das
instituições militares, estando justificada a competência da Justiça
militar. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 113.423/PA, Relatora
a Ministra Rosa Weber). [grifei] 3. In casu, a paciente foi denunciada
pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código
Penal Militar, em razão de ter continuado a receber proventos de
aposentadoria de beneficiária falecida, por isso, na linha do recente
julgado desta Turma, a competência para julgá-la é da Justiça
Militar, à luz do art. 9º, III, a, do CPPM, porquanto os recursos
destinados ao pagamento de pensionistas são afetos à administração
militar. 4. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente
deferida". (Grifos nossos). (HC 115181, Relator: LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 21/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114
DIVULG 14-06-2013 PUBLIC 17-06-2013).
Nessa senda, é certo que não há crime militar perpetrado por civil
somente quando o fato sub examine atentar contra as Forças Armadas em sua missão
finalística. Em verdade, a Constituição Federal estabelece a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
independente da condição do agente.
Nesse viés, há crime militar quando o objeto material do delito é o
recurso financeiro gerido pelas Forças Armadas. Logo, se a hipótese em exame cuida
de prejuízo causado por civil ao patrimônio sob a tutela da Administração castrense,
é cristalino que o agente deve se submeter ao crivo desta Justiça Especializada.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, conforme destacou o Juízo a quo, a partir da interposição
de requerimento de habilitação à pensão militar, a acusada MARIA DA GLÓRIA
poderia se utilizar do Serviço de Saúde da Aeronáutica. Também por esta razão,
evidencia-se o prejuízo à administração militar.
Por derradeiro, a verdadeira beneficiária do falecido não irá cobrar a
integralização da pensão diretamente dos réus, mas, sim, da administração castrense.
Referente ao pleito de substituição da sanção privativa de liberdade
por restritiva de direitos, deixo de acatá-lo, por ser entendimento já consolidado no
STF e nesta Corte Militar que a alteração trazida pela Lei nº 9.714/98, no tocante às
penas restritivas de direito, limitou-se ao art. 44 do Código Penal. Tal substituição
apenatória não encontra amparo na legislação substantiva castrense (art. 55 do
CPM), independente de se tratar de crime tipicamente militar ou não. A propósito, a
jurisprudência desta Corte, verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DA
SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. SEM PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 8) A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, prevista no vigente art. 44 do CP comum, no tocante aos
delitos militares, não tem previsão na legislação castrense e sequer há
a possibilidade de sua aplicação analógica. 9) Não provimento do
recurso
defensivo.
Unânime”.
(STM,
Apelação
nº
5-
77.2011.7.12.0012/AM, Relator Min. Fernando Sérgio Galvão, julgada
em 25/11/2014.)
Acerca da quaestio, trago à baila esclarecedor trecho de voto-vista do
eminente Ministro Carlos Ayres Britto, no HC 91.709/CE, litteris:
"[...] 10. Daqui se segue que a garantia constitucional da
individualização da pena foi atendida pelo Código Penal Militar.
Código, esse, que não se limitou ao estabelecimento de penas
privativas de liberdade, pois, de parelha com isso, estabeleceu
punições que se afeiçoam às penas de suspensão do exercício do posto,
graduação, cargo ou função; e de reforma (incisos "f" e "g" do art.
55). Sabido que as penas restritivas de direitos não são outra coisa
senão "penas alternativas às privativas de liberdade, expressamente
previstas em lei, tendo por fim evitar o encarceramento de
determinados criminosos, autores de infrações penais consideradas
mais leves, promovendo-lhes a recuperação através de restrições a
certos direitos..." (NUCCI, Guilherme de Souza. "Código Penal
Comentado". Editora Revista dos Tribunais. 8ª edição, página 355).
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tudo isso, penso, em perfeita sintonia com a garantia constitucional
da individualização da pena; mas, lógico, de um modo todo
particularizado, e mais rigoroso, quando o assunto é a atuação estatal
para aqueles que atuam no âmbito da caserna.
11. Se é assim, não vejo como se mesclar o regime penal comum e o
regime penal castrense, de modo a selecionar aquelas regras mais
favoráveis ao acusado. Fato que geraria um hibridismo incompatível
com o princípio da especialidade das leis. Noutros termos: uma coisa é
querer operar a aplicação da garantia da individualização da pena
aos criminosos militares, na falta de um regramento específico; coisa
bem diferente é baralhar as situações, de modo a misturar os regimes
jurídicos diversos, em manifesta contrariedade a uma deliberada
opção legislativa que encontra apoio na própria Constituição Federal
de 1988.
12. Externando por outro modo a ideia: encontro, no próprio estatuto
penal militar, dispositivos que me parecem cumprir a garantia
constitucional da individualização da pena. Quero dizer: embora por
um modo mais rigoroso, o fato é que o Código Penal castrense atendeu
ao inciso XLVI do artigo 5° da CF/88. Pelo que não enxergo
ilegalidade, ou abuso de poder, na impossibilidade de extensão do
artigo 44 do Código Penal comum ao criminoso militar. Sendo certo
que a imposição de uma pena superior ao patamar de dois anos de
reclusão impede até mesmo a aplicação do instituto da conversão da
reprimenda (art. 61 do C.P.M., combinado com o artigo 180 da Lei de
Execuções Penais), tal como enfatizado no HC 86.079, Ministro
Joaquim Barbosa.".
Noutro rumo, recordo que o Ministério Público Militar demanda o
reconhecimento do crime continuado e o faz com espeque no fato de que as condutas
praticadas referem condições de tempo, lugar e modo de execução similares. Por
conseguinte, requer a exasperação da pena em 2/3 (dois terços), patamar máximo,
haja vista ter se verificado que, em 55 (cinquenta e cinco) meses, sucessivamente e
de forma indevida, os apelantes/apelados foram beneficiados com o pagamento da
vantagem ilícita.
Para a análise da tese apresentada pelo Órgão acusador, impende
destacar que a continuidade delitiva é um benefício legal (ficção jurídica) que
somente se aplica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como
continuação do primeiro (art. 80 do CPM).
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, o crime permanente é uma das espécies de
classificação do delito cuja caracterização exige a análise do momento consumativo.
Em síntese, identifica-se quando a consumação se arrasta, prolongando-se no tempo,
por vontade do agente, acarretando um momento consumativo duradouro.
In casu, há de se avaliar que a cada pagamento efetuado se identifica
uma nova lesão ao patrimônio da Administração Militar, renovando-se, portanto, a
conduta delitiva. Por se tratar de delito de estelionato, cujo prejuízo alheio é
elementar do tipo, viceja inconteste a ofensa reiterada ao bem jurídico, enquanto
permanece oculta a fraude que lhe dá azo.
Com efeito, tanto nos crimes instantâneos de efeitos permanentes,
como nos crimes continuados, o agente não possui a faculdade de interromper os
efeitos da sua conduta. Ao reverso, quando se está diante do crime de estelionato
previdenciário, e, a autoria e suas circunstâncias revelam crime permanente, o agente
pode fazer cessar a percepção dos pagamentos indevidos a qualquer tempo, sendo
prescindível a renovação da fraude. Evidencia-se, pois, a persistência do agente em
manter a administração em erro.
Sobre o tema, importa destacar excerto que revela o entendimento do e.
STJ no Recurso Especial nº 1.206.105 – RJ, de 2012:
“a consumação se protrai no tempo, não pelo fato de o agente receber
a cada mês o produto da fraude, pois este é mero efeito do crime já
consumado, mas por estar a autarquia previdenciária sendo mantida
em erro por todo o tempo a que procede aos pagamentos mensais,
mediante a fraude perpetrada com a falsa documentação”.
Faz-se necessário esclarecer que, a depender da autoria da contrafação
e do destinatário do benefício, o crime de estelionato previdenciário pode
caracterizar crime permanente, mas, também, crime instantâneo de efeitos
permanentes ou crime continuado. Vejamos:
Se o agente for o próprio beneficiário, será um delito permanente, que
cessará apenas com o recebimento indevido da última parcela do
benefício; se o agente for um terceiro não beneficiário ou um servidor
do INSS, será um crime instantâneo de efeitos permanentes. Nesse
caso, o delito terá se consumado com o pagamento da primeira
prestação indevida do benefício. (STJ, AgRg no Recurso Especial nº
1.112.184 – RS).
Será crime continuado, porém, “caso alguém permaneça recebendo o
benefício que, devido na origem, deveria ter cessado em virtude da morte do
beneficiário. Em virtude das mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

execução, considera-se como se uma obtenção de vantagem fosse continuação de
outra” (AgRg no REsp 1.378.323/PR, 6ª Turma, j. 26/08/2014).
Esse é o entendimento pacífico do STF e do STJ. Vejamos:
"EMENTA:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME
PERMANENTE. BENEFICIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO
DA CONTAGEM. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. O agente que perpetra a fraude contra a Previdência
Social recebe tratamento jurídico-penal diverso daquele que, ciente da
fraude, figura como beneficiário das parcelas. O primeiro pratica
crime instantâneo de efeitos permanentes; já o segundo pratica crime
de natureza permanente, cuja execução se prolonga no tempo,
renovando-se a cada parcela recebida da Previdência. 2.
Consectariamente, em se tratando de crime praticado pelo
beneficiário, o prazo prescricional começa a fluir da cessação da
permanência. Precedentes: HC nº 99.112, rel. Min. Marco Aurélio, j.
20/4/2010, 1ª Turma; HC 101.481, rel. min. Dias Toffoli, j. 26/4/2011,
1ª Turma; HC 102.774/RS, rel. Min. Ellen Gracie, j. 14/12/2010, 2ª
Turma, DJ de 7/2/2011. 3. In casu, narra a denúncia que o paciente
participou não apenas da fraude à entidade de Previdência Social, por
meio de conluio com servidor do INSS, mas figurou como destinatário
dos benefícios previdenciários, que recebeu até 30/10/2006. 4. Dessa
forma, forçoso reconhecer que o prazo prescricional teve início apenas
na referida data, em que cessada a permanência. 5. Ordem denegada".
(Grifo nosso). (HC 102049, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234
DIVULG 09-12-2011 PUBLIC 12-12-2011 RT v. 101, n. 918, 2012, p.
680-684).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
ESTELIONATO. INDEVIDO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO
CONHECIMENTO. [...] 2. Em sede de estelionato previdenciário, a
jurisprudência passou a distinguir as hipóteses entre o crime praticado
pelo próprio segurado que recebe mês a mês o benefício indevido, e o
crime praticado pelo servidor da autarquia previdenciária ou por
terceiro não beneficiário, que comete a fraude inserindo os dados
falsos. 3. O ilícito praticado pelo segurado da previdência é de
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

natureza permanente e se consuma apenas quando cessa o
recebimento indevido do benefício, iniciando-se daí a contagem do
prazo prescricional, e o ilícito praticado pelo servidor do INSS ou por
terceiro não beneficiário é instantâneo de efeitos permanentes e sua
consumação se dá no pagamento da primeira prestação do benefício
indevido, a partir de quando se conta o prazo de prescrição da
pretensão
punitiva.
4.
Em
consequência,
ressalvando
meu
entendimento, curvo-me à orientação firmada no âmbito deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para
reconhecer a natureza permanente do crime de estelionato
previdenciário
quando
praticado
pelo
próprio
beneficiário,
reafirmando, contudo, a natureza instantânea de efeitos permanentes
do crime quando praticado por não-beneficiário. 5. In casu, trata-se
de delito praticado pelo beneficiário, cuja cessação do pagamento
indevido deu-se em junho de 2010, não se operando, portanto, o prazo
prescricional de 8 anos, relativo à pena concretamente aplicada (02
anos e 8 meses de reclusão). 6. Writ não conhecido". (Grifo
nosso). (HC 190.071/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 15/05/2013).

Consoante o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Corte
castrense:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-INVALIDEZ. SIMULAÇÃO. VIDA INCOMPATÍVEL COM
DOENÇA
MENTAL.
FARTO
ACERVO
PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CPM. RÉU
CIVIL.
INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
PERMANENTE.
REFORMA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide no
crime de estelionato previdenciário agente que simula doença mental
para receber auxílio-invalidez incompatível com a sua vida pessoal.
Não se aplica a agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM para
réu civil e militar da reserva ou reformado. A prática delitiva do
estelionato em detrimento da Administração Militar já constituiu
elementar do tipo e o seu acréscimo representaria violação do
princípio do ne bis in idem. É impossível a aplicação da causa
exasperadora de pena, consistente na continuidade delitiva, tendo em
vista que o estelionato previdenciário em detrimento da
Administração Militar, perpetrado pelo próprio beneficiário, é um
crime permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico
é reiterada mês a mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a faça cessar a qualquer tempo. Autoria e materialidade
demonstradas.
Decisão
por
maioria".
(Grifo
nosso)
(STM.
APELAÇÃO N.º 7000779-42.2020.7.00.0000. Relator: CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Revisor: PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 13/5/2021. Data de
Publicação: 28/5/2021).

"EMENTA:
APELAÇÕES.
DPU.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
RECONHECIMENTO
DE
LIMITAÇÕES.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA.
MATÉRIA PRECLUSA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE A QUEM LHE
DEU CAUSA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
CO-AUTORIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL.
PARCIAL AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CRIME CONTINUADO. DELITO PRATICADO PELAS
PRÓPRIAS BENEFICIÁRIAS. READEQUAÇÃO DO APENAMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] Há de se
decotar a errônea incidência da majorante prevista no art. 71 do CP
comum. O raciocínio deste Tribunal, por questões de política
criminal, é claro ao firmar a permanência do crime de estelionato
previdenciário praticado pelo próprio beneficiário, quando as rendas
mensais perduram temporalmente, a impedir o reconhecimento da
continuidade delitiva. Provimento parcial dos Apelos defensivos.
Decisão por maioria". (Grifo nosso). (STM. APELAÇÃO N.º
7000657-63.2019.7.00.0000.
Relatora:
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Revisor: MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 12/11/2020. Data de Publicação:
01/12/2020).
À vista disso, vislumbro a caracterização de crime único, de caráter
permanente, devendo-se, pois, manter-se incólume o entendimento do Juízo de piso,
na parte em que rejeitou a aplicação do crime continuado.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, define-se a
ação praticada como típica, ilícita e culpável, haja vista as condutas perpetradas
pelos acusados se amoldarem ao delito do art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Posto isso, conquanto as condutas ora examinadas decorram de agentes
que atuaram em comunhão de desígnios desde o início da empreitada criminosa e
considerando que não se descortinam particularidades aptas a ensejar a necessidade
de se individualizar a análise da pena a ser aplicada, para estabelecer a sanção
apenatória, passo à análise conjunta da dosimetria, à luz do critério trifásico:
Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM
9, observo
serem desfavoráveis aos acusados as seguintes circunstâncias judiciais:
Prefacialmente, identifico a maior extensão do dano, em razão do
prejuízo infligido à Administração militar no montante de R$ 363.336,80 (trezentos
e sessenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). Neste ponto,
destaco que a consequência do crime se projeta com maior desvalor à luz das
dificuldades para se obter os recursos necessários ao pagamento da Pensão Militar
das Forças Armadas, fato que envida o aperfeiçoamento constante da gestão
castrense e ensejou recente esforço Legislativo, ex vi da Lei nº 13.954/2019.
Também se revela a intensidade do dolo, tendo em conta a frieza e a
premeditação delineadas na conduta perpetrada, cuja análise permite inferir que se
ultrapassaram os limites ínsitos ao tipo penal. Para além, a conduta exacerba
egoísmo e uma postura inescrupulosa, notadamente pelo fato de que os réus se
aproveitarem de idoso, com 85 anos de idade à época do casamento, pai do acusado
e sogro da acusada, em flagrante prejuízo de Beatriz, irmã do sentenciado e cunhada
da sentenciada. Em que pese o tipo em exame exija uma conduta inidônea, in casu,
revela-se uma ação particularmente mais gravosa, apta a ensejar um juízo de censura
ainda maior. Em síntese, é inconteste que o desvalor da prática delitiva transcende os
parâmetros ordinariamente comuns ao tipo sub examine.
Sobre o tema, faz-se necessário avaliar a aplicação da circunstância
elevada intensidade do dolo ao caso concreto. Para tanto, são preciosos os
ensinamentos de Nucci
10:
“(...) Na realidade, o que se pretende apontar como intensidade do
dolo relaciona-se à personalidade do agente, que pode atuar com
maior sadismo, premeditação ou crueldade; o que se indica como grau
de culpa concerne á maior leviandade ao agente ao descumprir seu
dever de cuidado objetivo. Portanto, embora o Código Penal Militar
mantenha tais elementos, parece-nos ideal correlaciona-los ao fator
personalidade.” (Grifo nosso.)
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, ainda, há de se destacar que o modo de execução e os
meios empregados também são desfavoráveis. A conduta delitiva teve início em abril
de 2011 com os trâmites iniciais da habilitação ao casamento, ocasião em que se
identificou o envolvimento de terceiros para obtenção da documentação necessária
ao correlato processo de habilitação. Para além, a empreitada delitiva recebeu novo
impulso em 14/12/2015, quando Armando Woods de Carvalho faleceu e teve início o
processo de habilitação à Pensão Militar. Depois, a Administração castrense foi
mantida em erro no período de 2016 a 2020, permanecendo os acusados silentes no
que tange ao recebimento do pagamento indevido. Tais fatos denotam um
orquestramento prévio, concatenado, dirigido à obtenção da vantagem ilícita.
Por fim, exsurge dos autos que os acusados demonstraram atitude de
insensibilidade, indiferença e nenhum arrependimento após o crime. Depois do
falecimento de Armando Woods e da consequente habilitação da sentenciada
MARIA DA GLÓRIA à Pensão Militar, Beatriz, logo após descobrir a união de seu
pai e sua cunhada, ajuizou Ação civil buscando a anulação do casamento,
notadamente porque os acusados estavam se beneficiando da cota-parte da pensão
que lhe cabia, após terem planejado e executado a empreitada criminosa. Outrossim,
mesmo cientes da irresignação da irmã/cunhada com os fatos, os réus continuaram a
receber os proveitos ilícitos do crime, evidenciando insensibilidade e indiferença
com a situação posta, sobretudo à luz do falecimento de seu pai/sogro. Ademais, não
procuraram restituir o proveito do delito e durante todo o curso da APM não se
desviaram da tese que suscita a correição do casamento, insistindo na narrativa que
lhes perpetuaria o recebimento da vantagem ilícita.
Esclarecidas as circunstâncias, passo à análise do quantum estipulado
para a pena-base.
Com efeito, a aplicabilidade da pena-base, pelo juiz, insere-se em uma
atividade de certa discricionariedade judicial, visto que a legislação nacional não
estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da sanção, em atenção, inclusive,
ao princípio constitucional da individualização da pena. Por tais razões, mais de um
critério tem sido admitido.
Contudo, atualmente a tendência jurisprudencial e doutrinária é pela
adoção do critério que estabelece uma quantidade ideal – proporcional e razoável –
de valoração para cada circunstância judicial desfavorável analisada pelo
magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Isso porque o Código Penal comum e o
Código Penal Militar preveem a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com
igual preponderância entre elas. E o ponto de partida não será o termo médio.
Calcula-se 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal,
compreendida entre o mínimo e o máximo, e soma-se tal fração à pena mínima.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com esteio nesses parâmetros, no que tange à exasperação da pena-
base, revelar-se-ia necessária a reforma da Sentença guerreada.
Contudo, na hipótese dos autos, a irresignação do Parquet Milicien se
mostra circunscrita à caracterização do crime continuado, não se identificando
qualquer pleito para reforma da dosimetria, na primeira fase. Assim, no meu sentir, o
entendimento do Juízo a quo deve se manter, isso porque especificamente na seara
recursal, é de observância instransponível, ao menos no tocante a eventual piora da
situação do réu, o princípio tantum devolutum quantum appellatum. Sobre o tema,
impende destacar os apontamentos de Renato Brasileiro de Lima
11:
O efeito devolutivo consiste na transferência do conhecimento da
matéria impugnada ao órgão jurisdicional, objetivando a reforma, a
invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão impugnada.
Na medida em que o recurso é voluntário, condicionado, pois, à
manifestação do inconformismo do sucumbente, cabe ao recorrente
delimitar a matéria a ser objeto de reapreciação e de nova decisão
pelo órgão jurisdicional competente. De fato, é possível que a parte
esteja satisfeita com parte do julgado e não concorde com o restante.
Daí a regra do tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a
matéria a ser conhecida (devolutum) pelo juízo ad quem dependerá da
impugnação (appellatum).
Como se percebe, a regra do tantum devolutum quantum appellatum
acaba por criar, no juízo ad quem, verdadeiro obstáculo à sua pretensa
liberdade de reexaminar a causa como se fosse o órgão de primeiro
grau. O poder de reexame da instância superior fica restrito à parte da
decisão impugnada pelo recorrente, evitando-se, assim, a prestação de
atividade jurisdicional sem que tenha havido provocação das partes,
em fiel observância à regra da inércia da jurisdição (ne procedat judex
ex officio). (...)
A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a partir da
matéria impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou
parcial. O conhecimento do Tribunal encontra-se condicionado,
portanto, à matéria impugnada pelo recorrente. Se o recurso for total,
todas as questões poderão ser objeto de reexame. Lado outro, se o
recurso for parcial, a análise do Tribunal só terá por objeto a matéria
impugnada pelo recorrente. (...)
Logo, se determinada matéria capaz de prejudicar a situação jurídica
do acusado não for expressamente impugnada no recurso da acusação
- aí incluída a impugnação do Ministério Público, do querelante e do
próprio assistente da acusação -, ao Tribunal não será permitido
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apreciá-la. Por isso mesmo é que a própria súmula n° 160 do Supremo
dispõe ser nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu,
nulidade (absoluta ou relativa) não arguida no recurso da acusação,
ressalvados os casos de recurso de ofício.
Por tais razões, na primeira fase, tendo em vista o entendimento do
Juízo de piso e a impossibilidade de se exasperar a pena-base, a reprimenda
inicial deve se manter em 3 (três) anos.
Na segunda fase da dosimetria, não são verificadas agravantes ou
atenuantes, devendo a pena provisória se manter no mínimo legal.
Na terceira fase, não é aplicável qualquer causa de diminuição ou
aumento de pena, fixando a pena definitiva de MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA DE
CARVALHO e RICHARD HENRY DE CARVALHO, pela prática do delito
tipificado no art. 251, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, em 3 (três) anos
de reclusão.
Ex positis, voto no sentido de conhecer os Apelos interpostos pelo
MPM e pela Defesa e de negar-lhes provimento, mantendo íntegra, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355202v11
e do código CRC c1f6946d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/10/2023, às 9:55:43
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. p. 142/143.
3. CPM [...] Falsidade ideológicaArt. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato
atente contra a administração ou o serviço militar:Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público;
reclusão, até três anos, se o documento é particular.Uso de documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer
dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:Pena - a cominada
à falsificação ou à alteração.
4. MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte geral. v. 1. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2014. p. 206.
5. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006. p.
282 e 284.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. CPM [...] EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de
dois a sete anos.
7. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
946.
8. [...] Co-autoria Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
[...]
9. CPM (...) Fixação da pena privativa de liberdadeArt. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz
aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo
ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude
de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. (Grifos nossos.)
10. NUCCI, Guilherme de Sousa. Código Penal Militar Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.
137.
11. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 2. ed. Salvador: Editora
JusPodivm, 2014, p. 1601/1602.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355202 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000203-44.2023.7.00.0000/MG
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RICHARD HENRY DE CARVALHO
ADVOGADO(A): LIVINGSTHON JOSÉ MACHADO (OAB MG51276)
APELANTE: MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA
ADVOGADO(A): LIVINGSTHON JOSÉ MACHADO (OAB MG51276)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
VOTO REVISOR
Acompanho o Voto da Eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA que conhececeu os Apelos interpostos pelo
MPM e pela Defesa, negando-lhes provimento, para manter na íntegra a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Todavia, divirjo
da Preliminar de Nulidade suscitada, nos seguintes termos:
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
FACE
DA
NÃO
OBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM
De fato, o art. 433 do CPPM estabelece a realização de sustentação
oral, por ocasião da sessão de Julgamento, após o Juiz-Presidente determinar a
leitura das principais peças do processo, in verbis:
“Sustentação oral da acusação e defesa
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra,
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar
ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente,
ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam,
salvo acordo manifestado entre eles.”
Ocorre que o rito do procedimento ordinário, previsto no CPPM
(Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969), foi concebido, originariamente,
para contemplar a hipótese de processos e julgamentos pelos Conselhos de Justiça,
sob a égide do Escabinato, vez que não havia hipótese de julgamento monocrático
pelo Juiz-Auditor.
A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da
Justiça Militar, antes denominado de Juiz-Auditor, passou a ter competência
monocrática para processar e julgar os civis, por prática de crime militar.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355050 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A nova realidade imposta pela referida lei, no meu entender, permite ao
Juiz Federal da Justiça Militar, em situação onde não haja oposição das partes, como
é a hipótese presente, deixar de realizar a audiência de julgamento e,
consequentemente, dispensar as Alegações Orais, sem prejuízo ao contraditório e à
ampla defesa.
O Processo Penal é mais do que simplesmente um instrumento de
concretização do direito material. O Processo Penal é, também, um instrumento de
proteção do jurisdicionado. Daí, a razão de a Constituição da República de 1988 ter
albergado, expressamente, o Princípio do devido processo legal, nos termos do seu
art. 5º, inciso LIV.
A forma dos atos processuais penais atende à necessidade de assegurar
tanto a aplicação da Lei penal, quanto à garantia do devido processo legal. Sua
inobservância pode resultar, conforme o caso, máculas ao Processo Penal, de
diversas gradações, desde meras irregularidades até nulidades absolutas.
Nesse sentido, o sistema de nulidades desenhado tanto pelo CPP (art.
499), quanto pelo CPPM (art. 563) constitui um importante e fundamental
instrumento para o reconhecimento e a consequente declaração de nulidades de atos
processuais.
Ocorre, que há atos processuais que, ainda quando praticados em
desacordo com os modelos legais preestabelecidos, não resultam, necessariamente,
em prejuízo às partes, que deve ser comprovado, para fim de se ver declarada a
nulidade dos mesmos.
Trata-se das hipóteses de nulidades relativas, cujo prejuízo deve ser
demonstrado e a nulidade arguida, em regra, na primeira oportunidade que a parte
prejudicada tem para se manifestar nos autos, sob pena de convalidação do ato que
se pretende ver invalidado.
Nesse sentido, vale ressaltar o axioma pas de nullité sans grief, que
parece ter inspirado a norma art. 499 do CPPM, segundo a qual, “Nenhum ato
judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa.”.
Ressalta-se que a alínea “b”, do art. 504 do CPPM, estabelece que as
nulidades ocorridas depois do prazo das alegações escritas devem ser arguidas na
fase do julgamento ou nas razões do recurso.
Há outras hipóteses de nulidades que podem ser arguidas a qualquer
tempo, tanto em sede de recurso quanto por meio de habeas corpus e revisão
criminal, ou mesmo de ofício pela autoridade judiciária.
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355050 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tais nulidades, denominadas de absolutas, nunca se convalidam, não
havendo necessidade de comprovação de prejuízo, para serem declaradas. Exemplo
de nulidade absoluta é a prática de ato processual por juiz incompetente, impedido
ou suspeito, bem como a ausência da citação válida, nos termos do inciso I, e alínea
“c”, inciso III, todos do art. 500 do CPPM.
No caso concreto, sem menoscabo a entendimentos em contrário,
entendo que a ausência das Alegações Orais não caracteriza omissão de formalidade
essencial do processo.
Nesse sentido, tenho me manifestado de forma reiterada, em
consonância com o entendimento majoritário deste Tribunal: APELAÇÃO N.º
7000163-33.2021.7.00.0000;
APELAÇÃO
N.º
7000665-06.2020.7.00.0000,
APELAÇÃO
N.º
7000192-20.2020.7.00.0000, APELAÇÃO
N.º
7000086-
24.2021.7.00.0000, APELAÇÃO N.º 7000863-43.2020.7.00.0000.
Assim, entendo que as modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018,
em relação ao processamento e julgamento de civis, no âmbito da Justiça Militar da
União, autoriza a interpretação adotada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM, sem que tal medida importe em qualquer vício de
nulidade.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a Preliminar de Nulidade
da Ação Penal Militar nº 7000005-52.2021.7.04.0004/MG, em face da
inobservância do art. 433 do CPPM, por entender que a decisão do Magistrado
não importou em prejuízo ao devido processo legal.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355050v4 e
do código CRC 497beebe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 2/10/2023, às 17:3:33
7000203-44.2023.7.00.0000
40001355050 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR